Tribunal: TJES
Processo: 5012854-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012854-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5012854-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve inalterada a decisão de primeiro grau. O embargante alega a existência de contradição no acórdão recorrido, sustentando que a decisão reconheceu a ausência de atendimento especializado no sistema prisional capixaba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão, não se prestando à mera rediscussão da matéria.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.
O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a questão posta, fundamentando que o embargante recebe atendimento médico adequado na unidade prisional e, se necessário, será encaminhado ao serviço público de saúde.
O pedido recursal busca, na realidade, a reapreciação de matéria já analisada, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não podem ser utilizados para renovar julgamento regularmente realizado e fundamentado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012854-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REINALDO SCHWAMBACH

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO, LIGIA PIVETTA CORTELETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Reinaldo Schwambach
,
em face do acórdão acostado no id. 10960336, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 11340656, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
contradição
,
sob o argumento de que o acórdão recorrido teria reconhecido que o sistema prisional capixaba não possui o atendimento especializado que o recorrente necessita.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer

contradição

a
se
r
sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, não é possível extrair qualquer incongruência entre a fundamentação e o
decisum
no presente caso.

Dessa forma, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 10361111 o seguinte:

[...]
verifica-se que o agravante está sendo acompanhado por médico especializado na unidade prisional (cardiologista), bem como se encontra medicado, não havendo comprovação da imprescindibilidade de tratamento diverso.

Ademais, embora a unidade prisional contenha equipe de atenção primária, tem-se que, caso o interno necessite de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal.

Por sua vez, quanto à alegação defensiva de que a pessoa que emitiu o laudo da DEPEN é dentista, razão pela qual não seria apta para tanto, saliento que tal profissional foi responsável apenas pela confecção do laudo, o que não significa ter sido ela quem atendeu o reeducando, o qual passou por consultas com médicos generalista e cardiologista, demonstrando-se que vem sendo assistido por profissionais de saúde adequados na unidade prisional onde se encontra.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, não merece acolhida a pretensão recursal.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer
contradição
ou equívoco durante o julgamento
da
apelação criminal.

Nessa linha, restou devidamente fundamentado que o apenado vem recebendo o tratamento que necessita dentro da unidade prisional, por médico especializado, e, em caso de necessidade de novos atendimentos, estará assistido, conforme as regras e políticas carcerárias, não havendo comprovação de que a unidade prisional não fornece o tratamento médico necessário ao recorrente.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Es
s
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)